Tribunal: TJSP
Processo: 0013711-48.2025.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso de agravo de execução penal interposto por Bruno Washington da Silva da decisão que indeferiu pedido de indulto por ausência dos requisitos legais. O agravante busca a reforma da decisão para concessão do indulto, alegando preenchimento dos requisitos do Decreto no 12.338/2024.
II. Questão em

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso de agravo de execução penal interposto por Bruno Washington da Silva da decisão que indeferiu pedido de indulto por ausência dos requisitos legais. O agravante busca a reforma da decisão para concessão do indulto, alegando preenchimento dos requisitos do Decreto no 12.338/2024.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante preenche os requisitos legais para concessão do indulto, conforme previsto no Decreto no 12.338/2024.
III. Razões de decidir
3. O agravante foi condenado a penas substituídas por prestação de serviços à comunidade, mas não iniciou o cumprimento das penas até a data limite estabelecida no decreto.
4. O indulto é ato privativo do Presidente da República, devendo seguir estritamente os critérios do decreto, sem interpretação ampliativa.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido.
6. Tese de julgamento: "1. O indulto requer cumprimento dos requisitos legais estritos. 2. A não observância dos critérios do decreto impede a concessão do benefício."
Legislação citada: CF, art. 84, XII; CP, art. 44; Decreto no 12.338/2024, art. 9o, incisos VII e XV.